Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717429-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVIEL LLORENTE BARRIO AGRAVADO: MARLEIDE NASIDE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35792337) interposto por JAVIEL LLORENTE BARRIO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARLEIDE NASIDE DE SOUSA em desfavor do agravante, deferiu a expropriação de bem imóvel. Eis o decisório hostilizado (ID 124942161 – autos de referência): O executado se limita a reiterar questões já decididas anteriormente (Id. n. 94944641). Assim, INDEFIRO, novamente, a alegação de impenhorabilidade, pois, além das razões explicadas anteriormente na decisão de Id. n. 94944641, há comprovação pela parte exequente de que o executado teria outros imóveis de sua propriedade, restando afastada a característica de bem de família. Cumpridas as determinações da decisão de Id. n. 92310008, inclusive com a averbação da matrícula do bem (Id. n. 94898514), remetam-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Estabeleço como preço mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme art. 887, § 5o, do CPC. Intimem-se. Taguatinga/DF, data registrada no sistema. (NUM) MÁRIO JORGE PANNO DE MATTOS Juiz de Direito Inconformado, busca o recorrente obstar a penhora de seu único imóvel, ao argumento de que se qualifica como bem de família. Salienta que não foi comprovada como sua a propriedade de outros 17 (dezessete) imóveis indicados, detendo apenas dois bens – um comercial, em co-propriedade com o irmão, e um residencial. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a obstar a realização do leilão e a consequente expropriação do imóvel sito à QSD 08 casa 10. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90, a saber: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Revendo-se o iter processual documentado nos autos originários, observa-se que, em 21.05.2021, o juízo singular deferiu a penhora do imóvel em questão, situado na QSD 8, lote no 10 (ID 92310008). Irresignado com o decidido, em 16.06.2021, o agravante impugnou a constrição, sob o argumento de que, em suma, o imóvel pertencia a seu irmão, terceiro estranho ao processo. Reproduz-se excerto da peça de defesa então apresentada (ID 94857436): Primeiramente, cumpri-nos [sic] esclarecer que o imóvel apresentado para penhora, não pertence ao Executado, pois este não detém de [sic] sua posse. Explica-se o seu irmão, Francisco Daniel Llorente Barrio, com quem mantinha sociedade, na época LBarrio Imobiliária, e dividiam um consórcio imobiliário do referido imóvel. O irmão, na separação dos bens ficou como credor e proprietário do imóvel citado, em que pese não tenha efetuado o registro da propriedade. Usando-o assim, como único bem de família. Assim, tem a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme clara disposição na Lei 8.0009/90. A proteção do bem de família, embasado no Direito social à moradia (art. 6 da CFB), constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana, com o objetivo de assegurar um “mínimo existencial”, como condição à dignidade da pessoa humana. Ademais, não se conseguiu contato com o Sr. Francisco Daniel, para apresentar documentação que comprove os fatos aqui narrados. O Magistrado houve por bem liminarmente rejeitar a impugnação, ante a ilegitimidade para o ato processual (ID 94944641), édito que não foi recorrido, tendo, assim, transitado em julgado. Paralelamente, o irmão do recorrente, FRANCISCO DANIEL LLORENTE BARRIO, ajuizou embargos de terceiro (no 0713618-46.2021.8.07.0007), julgados improcedentes, em 18.03.2022 (ID 121487242), com trânsito em julgado em 18.04.2022 (ID 121787568). Prosseguiram-se os atos de expropriação do bem em questão (ID 122554518). Diante do cenário, em 05.05.2022, o recorrente arguiu impenhorabilidade do bem, sob o argumento de que “o referido bem é o único bem imóvel residencial do segundo executado e serve-lhe de residência, sendo, portanto, IMPENHORÁVEL, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90” (ID 123762794 – grifos no original), o que foi afastado pela decisão ora recorrida. Pois bem. Do registro público relativo ao imóvel, lê-se que JAVIEL LLORENTE BARRIO, ora agravante, comprou-o em 22.11.2005 (ID 91549200). Contudo, não comprovou nele residir, especialmente por ter defendido que, na verdade, o bem é utilizado como a residência do núcleo familiar de seu irmão desde 2005 (ID 94857436). Tal realidade, inclusive, ensejou o aviamento dos embargos de terceiro no 0713618-46.2021.8.07.0007 (ID 99174206). A propósito, em diversas vezes que se manifestou nos autos, declarou deter como residência e domicílio não o endereço em questão, mas o seguinte: CNB 09 LT 02 apt. 901 Cep: 72.115-05. Tal alegação ocorreu repetidas vezes, como em 23.06.2015, em instrumento de mandato (ID 124469492); em 17.11.2017, na contestação da ação de conhecimento (ID 11338330); e em 15.03.2019, nos autos de cumprimento de sentença no 0703590-87.2019.8.07.0007 (ID 124469493). Por outro lado, não demonstrou o devedor ser o destinatário da cobrança de IPTU do bem declarado como “de família”, tampouco apresentou qualquer conta que regularmente é direcionada ao alegado domicílio, como água, luz, telefone e outros. Ademais, a princípio, há fortes indícios de que o recorrente detém propriedade de outros imóveis (ID 91549200, 89935540, 89935541 e 88014390). Logo, os argumentos ofertados pelo recorrente carecem de verossimilhança, não se prestando a provar que o imóvel em questão se enquadra na previsão legal que autoriza a aplicação do instituto da impenhorabilidade, consagrada no art. 1o da Lei 8.009/1990. Confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça que, mutatis mutandis, se aplica ao caso destes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. 1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1346521, 07106177420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deveras, a permanência a que alude o referido preceptivo legal, traduz-se como moradia duradoura, definitiva e estável, com o fito de excluir daquela proteção os bens utilizados apenas eventualmente, porque, desse modo, não se vinculam aos fins tutelados pela norma de referência. Por tais fundamentos e sem a necessidade da incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador